Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 278 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MILITAR. DOENÇA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. No mais, segundo o enunciado da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por interpretação literal do artigo 17 da circular 302/2005 da SUSEP, entende que a indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) deve ser paga no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.
3. Se de acordo com o laudo pericial, não haveria total privação da independência do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher sua pretensão.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.